Tribunal: TJPA
Processo: 0820481-63.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820481-63.2023.8.14.0006

APELANTE: THIARA LIMA RIBEIRO ROQUE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SUPERIOR A 1 (UMA) HORA DIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que limitou a redução da carga horária da servidora pública estadual em 1 (uma) hora diária, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94, afastando a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 permite a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 a servidor estadual quando há legislação estadual específica regulando a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado do Pará dispõe de regulamentação própria sobre a concessão de horário especial a servidores públicos que tenham sob seus cuidados pessoa com deficiência, conforme a Lei Estadual nº 9.313/2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), estabelecendo a limitação da redução da carga horária a 1 (uma) hora diária.
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.097 tem aplicabilidade restrita a entes federativos que não possuam legislação específica sobre a matéria, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 quando há regulamentação estadual expressa sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Thiara Lima Ribeiro Roque, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Estado do Pará.

Na origem, a parte autora, servidora pública estadual e professora, ingressou com ação requerendo a redução de sua carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação e sem redução de vencimentos, alegando que necessita prestar maior assistência ao seu filho menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F84-0 e CID 11 6ª02), conforme laudo médico emitido pela Neurologista Dra. Juliana Pastana Ramos de Freitas.

O Juízo de origem deferiu, em sede de tutela de urgência, a redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento). Entretanto, ao proferir sentença, reformou parcialmente a decisão, reduzindo a jornada de trabalho em apenas 1 hora diária, nos termos da legislação estadual vigente.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a redução da jornada em 50% (cinquenta por cento) sem compensação e sem redução de vencimentos é medida necessária e urgente para garantir os cuidados essenciais ao seu filho, argumentando que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.097 permite a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 nos casos em que houver omissão da legislação estadual.

Por outro lado, o Estado do Pará, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a matéria já está disciplinada pela Lei Estadual nº 5.810/94, não cabendo aplicação subsidiária da legislação federal. Assim, sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se em consonância com a legislação vigente e com o entendimento firmado pelo STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, por entender que a legislação estadual já prevê expressamente o direito em questão, limitando a redução da carga horária a 1 (uma) hora diária.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia nos autos cinge-se à possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 ao caso concreto, no qual a Apelante, servidora pública estadual e genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pugna pela redução de sua carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo da remuneração, em contraposição às disposições da Lei Estadual nº 5.810/94, que limita tal redução a 1 (uma) hora diária.

A Lei Estadual nº 9.313/2021, que incluiu os arts. 66-A a 66-H na Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), regula expressamente a matéria no âmbito do Estado do Pará, estabelecendo que a redução da carga horária ao servidor que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária, independentemente de compensação e sem prejuízo da remuneração. Vejamos:

Seção Única Do Horário Especial

Art. 66-A.
Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência
, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.
§ 1°
A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária
.

§ 2° A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo ou comissionado
que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de trabalho.

§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa
com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.
§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões fáticas, sociais, econômicas e
médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência direta do servidor à pessoa com
deficiência e, se houver, em quais horários.

Art. 66-B. A concessão de horário especial deverá atentar para:

I - comprovação da necessidade indispensável da assistência direta do servidor à pessoa com deficiência,
quando não puder ser prestada simultaneamente ao cumprimento integral da jornada de trabalho; e/ou
II - comprovação da necessidade de reabilitação da pessoa com deficiência, desde que indispensável à
presença do servidor na reabilitação e incompatível com o horário de trabalho.

§ 1° Havendo acumulação legal de dois cargos, a redução de jornada se dará em apenas um deles.
§ 2° No caso de haver dois ou mais servidores, responsáveis pela mesma pessoa com deficiência,
enquadrados nas disposições do art. 66-A, a somente um deles será concedido o horário especial, sendo
possível a alternância entre um e outro, desde que periódica.
Art. 66-C. O pedido de horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos órgãos ou entidades estaduais
que o autorizará, desde que atendidos os requisitos do art. 66-D.

Art. 66-D. O pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre outros, dos seguintes documentos:
I - laudo médico que comprove a deficiência emitido ou homologado pela junta oficial multiprofissional;
II - relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em que conste a data de início, o tipo de
deficiência, se passível de reversão ou não com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação
da redução da jornada de trabalho com os motivos da sua necessidade, na forma do art. 66-B;
III - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada e emitida por médico especialista na área
da deficiência:

a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, com o nome completo, o número do registro profissional e a data, em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço e telefone;

b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do servidor.

IV - prova do vínculo entre a pessoa com deficiência e o servidor. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade científica e de eficácia comprovada.

Art. 66-E. A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade.

Art. 66-F. O servidor deverá reapresentar os documentos estabelecidos no art. 66-D anualmente, para fins de reavaliação da concessão e da extensão do horário especial, sem prejuízo de ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da concessão do horário especial e/ou apresentação do comprovante de frequência emitido pelo profissional responsável pela reabilitação, se for o caso.

Art. 66-G. A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a houver determinado, independentemente de qualquer ato extintivo da autoridade pública.

Art. 66-H. A redução da carga horária será considerada como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.097 tem aplicabilidade restrita a estados e municípios que não possuam legislação específica sobre a matéria. No caso concreto, há regulamentação própria no Estado do Pará, o que afasta a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

Portanto, verificada a existência de norma estadual vigente acerca do tema, não há como falar em aplicação análoga da lei federal, considerando que inexiste omissão ou lacuna na legislação estadual. Além disso, ressalto que a própria norma federal, no §2º, do art. 98, estabelece a necessidade de comprovação da necessidade por junta médica oficial para que seja concedida a jornada especial.
In verbis:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
.

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ÚNICA RESPONSÁVEL POR FILHO AUTISTA. PLEITO DE REDUÇÃO A CARGA HORÁRIA EM 50%, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL 8.112/90. INAPLICABILIDADE. ESTADO DO PARÁ POSSUI LEGISLAÇÃO QUE TRATA O ASSUNTO E ESTABELECE A REDUÇÃO EM ATÉ 01 HORA POR DIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL TRATANDO O ASSUNTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804846-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

READEQUAÇÃO DE JULGADO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA RESPONSÁVEL POR FILHO AUTISTA. PLEITO DE REDUÇÃO A CARGA HORÁRIA EM 50%, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL 8.112/90. INAPLICABILIDADE. ESTADO DO PARÁ POSSUI LEGISLAÇÃO QUE TRATA O ASSUNTO E ESTABELECE A REDUÇÃO EM ATÉ 01 HORA POR DIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL TRATANDO DO ASSUNTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTEDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800052-35.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/11/2023)

Neste contexto, conclui-se que a decisão recorrida está em consonância com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada do STF, não havendo margem para a concessão da redução de 50% postulada pela Apelante,
tendo em vista que inexiste a omissão legislativa apontada, mas sim expressa previsão legal na legislação estadual no tocante à concessão de horário especial com redução de carga horária, conforme disposto no artigo 66-A, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais, de que
a redução não ultrapassará 1 (uma) hora diária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025